Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703335-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOCYR MADALOZZO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Individual de Sentença Coletiva no 0729710-20.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante. O banco agravante explica que o agravado iniciou Liquidação Individual de Sentença Coletiva proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Elucida que, após a formação do contraditório, suas teses defensivas foram rejeitadas por meio da decisão agravada, que deve ser reformada. Preliminarmente, sustenta que houve condenação do agravante, da União e do Banco Central, de forma solidária, sendo necessária a inclusão da União e do BACEN no feito, ante a ocorrência do litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que, por força da solidariedade, é necessário o chamamento da União e do BACEN ao processo, nos termos do artigo 130, inciso III do CPC. Argumenta, ainda, que a Ação Civil Pública deu origem ao título liquidando tramitou perante a Justiça Federal, portanto, o cumprimento de sentença deve tramitar na mesma esfera, ou seja, na Justiça Federal. Ressalta que não há a necessidade de que a União figure no feito, mas apenas que detenha interesse jurídico para exercer a condição de autora, ré ou assistente. Alega que, em razão da condenação solidária com a União, mostra-se imprescindível o chamamento ao processo do referido ente federado. Sustenta que o agravado carece de interesse de agir, uma vez que a documentação juntada aos autos demonstra que o título exequendo não possui exequibilidade, devendo o feito ser extingo sem julgamento do mérito. No mérito, afirma que o título exequendo é inexequível, ao argumento de que as cédulas de crédito rural questionadas foram liquidadas antes de março de 1990, período em que restou reconhecido o direito do diferencial do Plano Collor, não havendo restituição em favor do agravado. Ressalta a necessidade de produção de prova pericial para que a liquidação seja realizada por profissional especializado, em razão da complexidade que envolve os cálculos. Alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que o crédito fornecido por meio da cédula rural foi empregado para a atividade do produtor rural, compondo a cadeia produtiva, razão pela qual o mutuário não se enquadra na definição de consumidor final. Ressaltam que também não há que se falar em hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade informativa por parte do produtor rural, uma vez que as informações referentes aos expurgos inflacionários são notórias, constantes na jurisprudência dos tribunais há várias décadas. Prequestiona a matéria. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer provimento do agravo para reformar a decisão agravada e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação em análise, bem como para que sejam incluídos no polo passivo a União e o Banco Central do Brasil, em razão do litisconsórcio passivo necessário. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da carência da ação ou, alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade do título. Caso superados os pedidos, requer a determinação da realização de perícia contábil e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Preparo recolhido ID 32446715 e 32446716. Intimado acerca do possível reconhecimento de inovação recursal, o agravante não se manifestou conforme certidão de ID 32821590. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Inovação Recursal Em suas razões e pedidos recursais, o agravante requer a determinação da produção de prova pericial realizada por profissional técnico especializado. Contudo, tal pedido não constou de sua contestação apresentada na origem (ID 106409059) e nem foi objeto de debate na origem, razão pela qual a decisão agravada sequer abordou tal questão. Nesse passo, o pedido de produção de prova pericial não pode ser analisado neste recurso, em razão da clara inovação recursal, sob pena de configuração de supressão de instância. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. (...) (Acórdão 1395027, 07326046920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, não conheço do recurso quanto ao pedido de produção de prova pericial. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, reconheço parcialmente do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de concessão do efeito suspensivo. 2. Pedido de Concessão do Efeito Suspensivo A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo em parte a decisão agravada: O autor promoveu o recolhimento das custas, razão pela qual resta prejudicado a análise da gratuidade de justiça. Promova-se a baixa na anotação. O réu apresentou contestação à liquidação de sentença (ID 106409059) alegando, em síntese, a) a competência da justiça federal para julgar a demanda; b) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; c) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; d) competência do local onde a cédula de crédito rural foi assinada; e) a ausência de crédito, uma vez que a liquidação da cédula de crédito rural antes da incidência do plano Color I. O autor manifestou-se no ID 107409560. É o relatório. Decido. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC , o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido à terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Em relação a competência da justiça federal para julgar a demanda, trata-se de competência em razão da pessoa, onde litiga os entes federados. Nesse sentido, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, a União já informou que não tem interesse em integrar a demanda. Em relação a competência do local onde a cédula foi assinada é cediço que a competência para execução do cumprimento de sentença de ação civil publica pode ser tanto no domicilio do beneficiário quanto no domicilio do réu. Não a obrigatoriedade para que a ação seja ajuizada no local em que foi assinada, à época do negócio. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação a liquidação da cédula de crédito rural o exequente comprovou a existência de cédula de crédito rural no período estipulado na sentença, razão pela qual compete ao executado apresentar os documentos que comprovam que o saldo foi quitado antes de incidência dos expurgos inflacionários. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima. Diante da inércia do executado em apresentar os documentos necessários, ao exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe aprouver, sob pena de extinção. Primeiramente, analiso as preliminares suscitadas. 2.1. Litisconsórcio Passivo Necessário, Chamamento ao Processo e Competência da Justiça Federal O agravante sustenta a necessidade de que a União e o Banco Central passem a integrar os autos, em razão do litisconsórcio passivo necessário, devendo ser chamados ao processo. Sem razão. No caso dos autos a parte agravada liquida sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, e que ela condenou solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Vejamos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, não se trata de obrigação indivisível, sendo cabível o ajuizamento da liquidação apenas em face do banco agravante, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. Neste sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. (...) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na origem, o agravante busca a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1 e no REsp 1.319.232/DF, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. O ilustre Juízo a quo declarou de ofício a incompetência da justiça estadual para julgar o processo principal, pois o título foi proferido pela Justiça Federal. 3. Tratando-se de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que não interveem no presente feito nem a União, nem entidade autárquica ou empresa pública federal 4. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos recorrentes moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 5. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que o agravante agiu dentro de suas prerrogativas de credor de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado dentre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 6. Sobre a competência para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, foi editada o enunciado no 556 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nesse sentido: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". 7. Especificamente no tocante ao Banco do Brasil, o enunciado 508 da Súmula do Supremo Tribunal Federal consolidou o seguinte entendimento jurisprudencial, verbis: "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 8. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1285975, 07198278620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. (...) Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1320228, 07384319520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Sem Página Cadastrada.) Ademais, registre-se, ainda, que não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Assim, considerando que só consta o Banco do Brasil no polo passivo da demanda, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, o que, não impede o direito de regresso do agravante, em face aos demais condenados. Rejeito, pois, as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da Justiça Estadual. 2.2. Interesse de Agir O agravante sustenta que o agravado carece de interesse de agir, uma vez que a documentação juntada aos autos demonstra que o título exequendo não possui exequibilidade, devendo o feito ser extingo sem julgamento do mérito. Sem razão. Doutrinariamente, o interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que, deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. Em outras palavras, a ausência de interesse de agir se reputa manifesta somente quando o provimento jurisdicional não se reveste de qualquer utilidade, ou não é necessário, ou, ainda, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. Neste sentido ensina Fredie Didier Jr.: O conceito de interesse de agir é lógico-jurídico, e não jurídico-positivo, “exatamente porque não decorre de um específico ordenamento jurídico, não variando de acordo com as definições empregadas por cada sistema normativo, sendo, ao contrário, uniforme e constante em todos os ordenamentos. Se sua inobservância acarretará a extinção do processo sem ou com julgamento do mérito, é problema que, realmente, será disciplinado por cada ordenamento jurídico. Só que tal problema se insere no âmbito dos efeitos, das consequências, dos consectários da ausência do interesse de agir, não dizendo respeito ao seu conceito”. Trata-se de conceito formulado pela ciência jurídica. O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. Há quem acrescente, ainda, a “adequação do remédio judicial ou procedimento” como elemento necessário à configuração do interesse de agir, posição com a qual não concordamos, pois procedimento é dado estranho no estudo do direito de ação e, ademais, eventual equívoco na escolha do procedimento é sempre sanável (art. 250 e 295, V, do CPC-73). (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9a ed. Salvador: Editora JusPodivum, 2008, p. 187) Nesse viés, tem-se que a existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse do exequente, ora agravado, pois o instrumento processual foi adequado à obtenção de sua pretensão, qual seja, a obtenção da liquidação da sentença coletiva para devida restituição dos valores reconhecidos naqueles. Ademais, a exequibilidade do título é matéria afeta ao mérito, e nele será tratada. Rejeito, assim, a preliminar de ausência de interesse de agir. Passo ao exame do mérito. 2.3. Aplicação do CDC O agravante alega que é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, uma vez que o crédito fornecido por meio da cédula rural foi empregado para a atividade do produtor rural, compondo a cadeia produtiva, razão pela qual o mutuário não se enquadra na definição de consumidor final. Ressaltam que também não há que se falar em hipossuficiência técnica ou vulnerabilidade informativa por parte do produtor rural, uma vez que as informações referentes aos expurgos inflacionários são notórias, constantes na jurisprudência dos tribunais há várias décadas. Com razão. Conforme é possível se verificar dos documentos juntados nos IDs 106409060 ao 106409062, o crédito rural foi concedido para financiamento de máquina agrícola (semeadeira plantadeira), de milho não irrigado e de feijão seq. 2a safra/safrinha. Constata-se que o crédito rural foi concedido para fomentar a atividade produtiva, razão pela qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis ao caso em análise. A jurisprudência é firme no sentido de que não incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido é utilizado para o fomento da atividade produtiva, situação em que o produtor rural não pode ser considerado destinatário final de produto ou serviço. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O entendimento da Corte local de que se tratando de relação de insumo é inaplicável o CDC está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Considerando a inaplicabilidade do CDC no presente caso, consequentemente deve ser mantida a multa moratória contratada. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 211/STJ. MULTA MORATÓRIA. CDC. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 535 do CPC/1973 e não expõe, clara e objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 211/STJ). 3. A Corte de origem não se pronunciou sobre a modificação do início do prazo prescricional. 4. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional. 5. No caso, o acórdão impugnado pelo recurso especial julgou em conformidade com entendimento desta Corte ao manter a multa moratória contratada, considerando a inadequação dos insurgentes ao conceito de "consumidor final". 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (destaquei) Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, quanto à necessidade de reforma da decisão agravada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. 2.4. Inexequibilidade do Título O agravante afirma que o título exequendo é inexequível, ao argumento de que as cédulas de crédito rural questionadas foram liquidadas antes de março de 1990, período em que restou reconhecido o direito do diferencial do Plano Collor, não havendo restituição em favor do agravado. Com razão. Conforme já salientado, a intenção do agravado é a liquidação da sentença coletiva em que o Banco do Brasil foi condenado solidariamente a promover a devolução ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto à instituição financeira em março de 1990, em decorrência da indevida aplicação do índice de correção monetária de 84,32%, embora o índice correto fosse de 41,28%. O autor, ora agravado, afirmou que não possui mais as cédulas rurais, razão pela qual requereu que o executado juntasse aos autos os referidos documentos, bem como extratos para confirmação da evolução dos saldos devedores. Ao apresentar sua contestação, o Banco do Brasil juntou as cédulas que constam os dados do crédito fornecido, com a data da contratação e vencimento, bem como as taxas que foram aplicadas à época (IDs 106409060 ao 106409062). Com efeito, a cédula constante do ID 106409060 foi expedida em 26/01/1987, com data de vencimento em 20/08/1988; a cédula de ID 106409061 foi expedida em 06/10/1988, com data de vencimento em 15/08/1989; a cédula de ID 106409062 foi expedida em 06/10/1988, com data de vencimento em 15/06/1989. Conforme se extrai dos extratos juntados com os referidos IDs, os saldos foram liquidados, respectivamente, em 19/07/1988, 07/06/1989 e 07/06/1989. Nesse passo, é possível se verificar que em março de 1990, data em que deveria ocorrer a atualização monetária decorrente do Plano Collor I, já não existia qualquer saldo do autor, ora agravado, para receber correção monetária. O documento juntado pelo Banco constitui fato impeditivo do direito alegado pelo autor, sendo apto a demonstrar o alegado, no sentido de que o autor não faz jus a recebimento de diferenças de alíquota referente ao Plano Collor no mês de março de 1990, pois as operações foram liquidadas em momento anterior. Nesse sentido vem entendendo este Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR I. CÉDULA RURAL. QUITAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO QUESTIONADO. COMPROVAÇÃO. O demonstrativo de conta vinculada apresentado pela contraparte, documento válido, apresentado imediatamente após a contestação e sobre o qual os autores se manifestaram no momento da apresentação da réplica, comprova a quitação da Cédula Rural Hipotecária em período anterior ao questionado nos autos. Sentença mantida. (Acórdão 1121574, 07087002220188070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR I. CÉDULA RURAL. QUITAÇÃO ANTERIOR AO PERÍODO DO EXPURGOS. ÔNUS DA SUCUMBNÊNCIA. 1. A instituição bancária não tem o dever de guardar títulos após o escoamento do prazo prescricional. 2. Por consequência, não pode ser compelida a entrega-lo ou apresenta-lo em juízo, de maneira que não se pode falar que foi que deu causa à propositura da ação. 3. Vencida a parte autora, deve responder pelos ônus da sucumbência. 4. Negou-se provimento ao recurso. Maioria. (Acórdão 1378554, 07323157020208070001, Relator: CRUZ MACEDO, Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça declarou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28% e condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil - BACEN e a União, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%). REsp 1319232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014. 3. Demonstrado pelo réu fato impeditivo do direito do autor, que a cédula de crédito rural foi liquidada em 29/06/1989, não havendo que se falar em diferenças de correção monetária em relação ao mês de março de 1990, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, bem como o perigo na demora, uma vez que o prosseguimento da liquidação pode gerar prejuízos ao Banco executado. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, determinando a suspensão dos autos de origem até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2022 09:59:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador